Tribunal: TJBA
Processo: 8002324-80.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002324-80.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALCILINO SILVA NETO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS ESTADUAIS. ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, na esteira dos precedentes desta Corte de Justiça, com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), os efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes foram suspensos, nos termos do art. 24, XIII e §4º da Constituição Federal.

2. Entretanto, em relação do Estado da Bahia, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte.

3. Sentença reformada em parte para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002324-80.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante ALCILINO SILVA NETO e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18-E/18